Tribunal: STF
Processo: ARE 1395494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. I. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, CPC. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ART. 130 E 131 DO CPC. II. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO ACERTADA EM PARTE. COISA JULGADA QUE NÃO ATINGIU PARTE DOS PEDIDOS DE UM DOS AUTORES. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA DESTE EM UMA DAS AÇÕES QUE OBSTOU A ANÁLISE DE TODOS OS SEUS PEDIDOS. CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO NESTE TRIBUNAL. ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. III. PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO. PRECEDENTES DESTE TJPR E DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO. IV. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ARTIGO 39, DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/2002. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS NA APOSENTADORIA. V. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 20%, PREVISTO NO ARTIGO 32 DA LEI ESTADUAL Nº 13.757/02. VANTAGEM NÃO CONCEDIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL. IDI 720886-0/01. VI. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.044/06. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. REAJUSTES DE NATUREZA SETORIAL E ESPECÍFICA. VII. ABONO PROVISÓRIO. DECRETO Nº 1.705/2003. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO JÁ EFETIVADA. VI. REVISÃO ANUAL DE PROVENTOS. DECRETO Nº 1.544/95 QUE SE APLICA NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DIVERSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA. PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDOS CONHECIDOS NA FORMA DO ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCÉNCIA MATIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 41, e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente